Tribunal: TJSP
Processo: 1002751-55.2018.8.26.0666
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração no 1002751-55.2018.8.26.0666/50000 Artur Nogueira Voto no
16.318-D
1
Registro: 2020.0000127382
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1002751-55.2018.8.26.0666/50000, da Comarca de Artur Nogueira, em que
é embargante CÂMARA MUNICIPAL DE ARTUR NOGUEIRA, são embargados
MARIA JOSÉ PEREIRA DO AMARAL HUNGLAUB E OUTRO e EDSON LUIZ
DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente) e ANA LIARTE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1002751-55.2018.8.26.0666/50000 -Voto no 16.318
2
Embargos de Declaração Cível no 1002751-55.2018.8.26.0666/50000
Embargante: Câmara Municipal de Artur Nogueira
Embargdos: Maria José Pereira do Amaral Hunglaub e Outro e Edson Luiz de
Oliveira
Interessados: Prefeitura Municipal de Artur Nogueira, Marcos Paulo Jorge de
Sousa e Serviço de Água e Esgoto de Artur Nogueira - SAEAN
Comarca: Artur Nogueira
Voto no 16.318
Ementa:
Embargos
declaratórios.
Inexistência
de
omissão, obscuridade ou contradição. Efeito
infringente desacolhido. Recurso rejeitado.
Os presentes embargos declaratórios foram tirados do V.
Acórdão de fls. 2.968/2.973, que deu provimento ao recurso para
reconhecer que a verba honorária fixada na sentença é irrisória e para
arbitrá-la por equidade em 0,1% sobre o vultoso valor atribuído à causa.
A Câmara Municipal de Artur Nogueira apresenta
embargos com vistas ao reconhecimento de omissão no acórdão com
relação à sua ilegitimidade passiva.
O recurso foi processado com resposta (fls. 6/13) e com
parecer da douta Procuradoria de Justiça (fls. 19/20).
É o relatório.
O voto é pela rejeição dos embargos declaratórios.
O único recurso tirado da r. sentença de fls. 2.626/2.627
foi aquele apresentado pelos autores populares com vistas à majoração

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1002751-55.2018.8.26.0666/50000 -Voto no 16.318
3
dos honorários sucumbenciais.
Por sinal, nas contrarrazões do apelo, a Câmara
Municipal requereu a manutenção da sentença (fls. 2.924/2.932) e não
pediu que fosse reconhecida sua ilegitimidade passiva.
Assim, não cabe argumentar com omissão no acórdão se
a matéria questionada não foi objeto do recurso.
Com esses fundamentos, não ocorrem os vícios
indicados pela embargante.
Por
fim,
anote-se
que
a
matéria
encontra-se
prequestionada nos termos do artigo 1.025 do Novo CPC.
Voto pela REJEIÇÃO dos embargos declaratórios.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator